Tribunal: CARF
Processo: 10880.902638/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902638/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.145 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO PRODUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ/CSLL
INTEGRADO POR IRRF SOBRE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PROVA DA RETENÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA JUNTADA
DE NOTAS FISCAIS SEM A DEMONSTRAÇÃO DOS RESPECTIVOS
PAGAMENTOS.
Nos termos da Súmula CARF no 143, é possível ao contribuinte provar que a
retenção do IRPJ sobre serviços prestados foi realizada por outros meios além
da apresentação do próprio comprovante emitido pelas fontes pagadoras. A
mera juntada de Notas Fiscais desacompanhadas dos respectivos comprovantes
de pagamento, pelos quais seja possível demonstrar que o tomador dos serviços
efetivamente reteve o valor dos tributos sujeitos a essa modalidade de
cobrança, não é o suficiente para tal desiderato.
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ/CSLL
INTEGRADO POR IRRF SOBRE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PROVA DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ retido na fonte poderá ser deduzido do apurado no encerramento do
período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no lucro real, sendo necessário demonstrar que as
receitas correspondentes foram oferecidas à tributação no ano-calendário em
questão, não bastando para tanto a mera juntada das folhas do Livro Diário sem
a apresentação de plano de contas, livro razão e de outros elementos que
permitam o confronto dos valores declarados com aqueles que sofreram as
retenções. Inteligência da Súmula CARF no 80.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo a decisão recorrida. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-006.144, de 19 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10880.928992/2012-79, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902638/2011-33
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.145 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902638/2011-33

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão 10-64.994, que
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, manejada pela interessada
contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia de Administração Tributária da Receita
Federal do Brasil em São Paulo, que, considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, homologou
parcialmente o PER/DCOMP no 17391.71563.150906.1.3.03-8665.
Em resumo, o DD deixou de reconhecer o direito creditório relativo a saldo
negativo de CSLL, em razão da não confirmação ou confirmação apenas parcial de parcelas
retidas na fonte que foram computadas na sua formação.
Em MI oportunamente oferecida, a contribuinte basicamente alegou que emite
regularmente notas fiscais referentes aos serviços por ela prestados, recaindo sobre as fontes
pagadoras a obrigação de efetuar os recolhimentos das retenções, tendo apresentado
demonstrativo com informações do período referentes a notas fiscais, CNPJ dos clientes, valores
brutos e líquidos, tributos retidos, datas de recebimento, bem como cópias do livro Diário Geral
e de notas fiscais.
A r. decisão recorrida, destacando que apenas podem ser aceitas, para fins de
dedução do IRPJ e da CSLL devidos no ano, as retenções na fonte que estejam respaldadas em
Informes de Rendimentos e Retenções emitidos pelas fontes pagadoras ou, alternativamente,
pelos dados da DIRF, não constituindo documentação legal hábil as Notas Fiscais de emissão
própria do prestador do serviço e beneficiário do pagamento, houve por bem acolher
parcialmente a MI para reconhecer apenas os créditos identificados em pesquisa realizada nos
bancos de dados da Receita Federal.
Inconformada, a Recorrente aviou Recurso Voluntário com base nos argumentos
assim resumidos:
 foi apenas reconhecido o direito creditório de R$ 1.835,95, fazendo com
que o montante restante de R$ 13.401,30 não fosse compensado sob o
fundamento de que, apesar de ter apresentado planilha de sua confecção e
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.145 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902638/2011-33

cópia do livro diário, não foram juntados os comprovantes de retenção ao
processo;
 os documentos juntados são suficientes para comprovar a retenção dos
valores, entretanto, para que fique claro e comprovado que tais valores
foram retidos, requer a juntada dos comprovantes de retenção (doc. 1);
 ademais, como forma de complementação das informações, junta as
DIRFs do ano-calendário de 2005 (doc. 2);
 assim, fica comprovado que os valores restantes foram retidos e que o r.
acórdão deve ser reformado para dar total procedência a manifestação de
inconformidade apresentada pelo Recorrente;
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Cuidam os autos de PER/DCOMPs cujo direito creditório relativo a saldo
negativo de IRPJ, que não tinha sido originalmente reconhecido nos
termos do DD de fls. 13 e 16/18, foi posteriormente parcialmente
admitido pela instância a quo, que reconheceu os créditos relativos à
retenção de IRPJ na fonte computados na sua formação, a partir de
informações obtidas em pesquisa realizada nos bancos de dados da
Receita Federal.
Em síntese, a Recorrente requer que seja admitida a juntada dos
documentos que instruem o RV que, no seu entender, seriam suficientes
para comprovar a totalidade das retenções que compõem o saldo negativo
de IRPJ.
Quanto à produção de documentos após a apresentação da impugnação
ou manifestação de inconformidade, registre-se que a previsão contida no
§11 do artigo 74 da Lei 9.430, de1996, c/c §4o do artigo 16 do Decreto
70.235, de 1972, principalmente considerando o disposto na sua alínea
“c”1, deve ser interpretada à luz dos princípios orientadores do processo
administrativo-tributário, em especial o princípio da verdade material, o

1 Decreto 70.235/1972: “Art. 16. A impugnação mencionará: (...) § 4o A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...) a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (...)”.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.145 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902638/2011-33

princípio da instrumentalidade das formas e o princípio do formalismo
moderado.
Em relação ao primeiro, Vitor Hugo Mota de Menezes2 ensina que
“Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções
tributárias, ficções legais, arbitramentos ou outros procedimentos que
procurem atender apenas à verdade formal, muitas vezes atentando
contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade
material”.
Já quanto ao segundo, Cândido Rangel Dinamarco3 sustenta que “A
instrumentalidade das formas é um método de pensamento referente aos
vícios dos atos processuais. A lei diz que certo ato deve ter determinada
forma,
pensando
no
objetivo
daquele.
(...)
O
princípio
da
instrumentalidade das formas prega que, se o ato tiver atingido o seu
objetivo (as formas são instrumentos com vistas a certa finalidade), não
importa a inobservância da forma”.
No que tange ao princípio do formalismo moderado, Celso Antonio
Bandeira de Mello4 leciona que “traz consigo o repúdio a embaraços
desnecessários, obstativos da realização de quaisquer direitos ou
prerrogativas que a ela correspondam. Deveras, o Texto Constitucional,
como reiteradamente temos dito, lhe atribui o caráter saliente de ser um
dos ‘fundamentos’ da República Federativa do Brasil (art. 1o, II), além
de proclamar que ‘todo o poder emana do povo’ (parágrafo único do
citado artigo). Seria um total contra-senso admitir-se o convívio destes
preceitos com a possibilidade de serem levantados entraves ao exame
substancial das postulações, alegações, arrazoados ou defesas
produzidas pelo administrado, contrapondo-se-lhes requisitos ou
exigências puramente formais, isto é, alheios ao cerne da questão que
estivesse em causa”.
Nessa ordem de ideias, também a jurisprudência do CARF consolidou-se
no sentido de que a regra insculpida no §4o do artigo do Decreto 70.235,
de 1972, deve ser interpretada à luz do princípio da verdade material,
admitindo-se, diante das peculiaridades do caso concreto, a produção de
provas em momentos processuais distintos, No que concerne aos
documentos em apreço, verifica-se que sua juntada aos autos foi
realizada em caráter complementar às provas produzidas por ocasião da
MI, com o fito de serem contrapostos aos fundamentos trazidos pela r.
decisão recorrida, que identificou a necessidade da sua apresentação.

2 Teoria Geral do Processo Administrativo Tributário, in Direito Processual Tributário, Manaus: Fiscal Amazonas,
Roberta Ferreira de Andrade -coord., 2002, p. 22.
3 Cadernos Direito FGV’, volume 07, no 04, julho/2010, Entrevista 36, p. 18.
4 Curso de Direito Administrativo, 17a edição, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 468-469.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.145 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902638/2011-33

Contudo, apesar de serem admitidos os documentos juntados às fls.
173/254 neste momento processual, verifica-se que consistem na
Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf do ano-
calendário de 2005 (fls. 173/253) e respectivo extrato de processamento
(fls. 254), relativamente a pagamentos realizados pela própria
Recorrente, e não aos valores por ela recebidos e que teriam sido objeto
de retenções pelas fontes pagadoras.
Desse modo, tais provas são completamente dissociadas da matéria em
debate dos autos e não fornecem qualquer informação em proveito do
deslinde das questões aqui tratadas.
No mais, cumpre observar que, nos termos do §2o do artigo 943 do
RIR/99, em vigor à época dos fatos geradores, “O imposto retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55)”.
A jurisprudência administrativa, a partir do exame de situações onde a
fonte pagadora não tenha emitido o comprovante ou mesmo deixado de
informar os rendimentos e as respectivas retenções em DIRF, de há
muito vinha se consolidando pela flexibilização da exigência legal para
admitir a possibilidade de o interessado se desincumbir do ônus
probatório por outros meios que não aqueles, tendo afinal sido
definitivamente espargidas as dúvidas ainda remanescentes com a edição
da Súmula CARF no 143, assim enunciada:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Além disso, sendo a retenção provada por meio do respectivo
comprovante ou por outros meios, é igualmente indispensável, no caso de
apuração de IRPJ, a demonstração de que as receitas sobre as quais foi
retido o imposto que se pretende deduzir tenham sido oferecidas à
tributação, nos termos da Súmula CARF no 80, in verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.145 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902638/2011-33

Para maior clareza, consulte-se a ementa do acórdão 105-17.403,
proferido pela C. 5a Câmara do precursor 1o Conselho de Contribuintes,
adotado como precedente da súmula em espeque:
Ementa: RESTITUIÇÃO - COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO
NA
FONTE
-
OFERECIMENTO
DO
RENDIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO - Declaração do tomador de que realizou a retenção do tributo
na fonte, aliada à nota fiscal emitida com referido destaque, faz prova da
existência do direito de crédito do contribuinte.
No entanto, não basta que o contribuinte comprove a existência do crédito do
tributo retido na fonte. Para fazer jus restituição, é necessário que seja
demonstrado que o rendimento de onde originou referido crédito tenha integrado
a base de tributação do imposto de renda. Sem esta demonstração, apesar de
comprovada a existência do crédito, não se implementa a condição necessária
para sua devolução.
Recurso Voluntário negado.

A orientação jurisprudencial é unívoca, como exemplificam as seguintes
ementas:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega.
(...)
(Acórdão no 1003-002.424, j. 08.06.2021, original sem grifo)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IRRF.
DEDUÇÃO
DO
IRPJ
DEVIDO.
NECESSIDADE
DE
OFERECIMENTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES
À
TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Nos casos de declaração de compensação, o ônus da prova do indébito é do
contribuinte.
(Acórdão no 1301-005.919, j. 18.11.2021, original sem grifo)

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.145 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902638/2011-33

Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente juntou diversas
Notas Fiscais às fls. 68/111, muitas das quais sequer indicam o valor da
suposta retenção de IRPJ na fonte (fls. 68/72, 74/78, 82/83 e 85).
Ademais, ainda que as Notas Fiscais registrassem o valor dos tributos
que deveriam ser objeto de retenção pelas fontes pagadoras, a efetivação
dessa obrigação somente pode ser considerada aperfeiçoada no momento
do pagamento, desde que seja concretizado pelo valor líquido da
operação, considerando-se o montante dos serviços prestados diminuído
da parcela retida.
Vale dizer, é possível ao contribuinte provar que a retenção foi realizada
por outros meios além da apresentação do próprio comprovante emitido
pelas fontes pagadoras, mas a mera juntada de Notas Fiscais
desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, pelos
quais seja possível demonstrar que o tomador dos serviços efetivamente
reteve o valor dos tributos sujeitos a essa modalidade de cobrança, não é
o suficiente para tal desiderato.
Além disso, a Recorrente também não se desenvencilhou de provar o
oferecimento à tributação das receitas sobre as quais foi retido o imposto,
não bastando para tanto a mera juntada das folhas do Livro Diário (fls.
112/146) sem a apresentação de plano de contas, livro razão e de outros
elementos que permitam o confronto dos valores declarados na DIPJ com
aqueles que sofreram as retenções.
Desse modo, à mingua de prova satisfatória da retenção pelas fontes
pagadoras, bem como de que as receitas correspondentes foram
computadas na base de cálculo do imposto, não há como se prover o
apelo.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.145 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902638/2011-33

Fl. 196
DF CARF MF
Original